Tribunal: TJDFT
Processo: 0701073-73.2019.8.07.0019
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. CLÍNICA PSIQUIÁTRICA. LESÕES CORPORAIS EM PACIENTE INTERNADA DECORRENTES DE MANOBRA DE CONTENÇÃO FÍSICA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. COMPROVAÇÃO DE LESÕES PRE-EXISTENTES. NÃO COMPROVAÇÃO DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a autora em desfavor da sentença proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas – DF, que julgou improcedente o seu pedido de indenização por danos morais decorrentes da alegação da ocorrência de lesões corporais, supostamente provenientes da manobra de contenção física executada pelos prepostos da clínica ré, durante a internação da autora.
2. Em seu recurso, a autora repisa os argumentos lançados na inicial. Alega que quando estava internada na clínica ré para realizar tratamento psiquiátrico presenciou, logo no primeiro dia, outros pacientes amarrados pela barriga e debatendo as próprias pernas; assustou-se com a cena e, em seguida resolveu ir embora da clínica por conta própria, sem solicitar alta médica, quando então foi impedida de sair; sendo, segundo afirma, agredida na sequencia por cinco prepostos da ré (enfermeiros e técnicos de enfermagem, sendo quatro mulheres e um homem), que efetuaram nela uma manobra de contenção física com emprego de força física em excesso, realizando a torção dos seus braços e pernas, apertões, empurrões, tapas e murros. A autora assevera que está devidamente comprovado nos autos que sofreu as agressões, e que por isso deve receber indenização a título de danos morais. Aduz que o laudo do IML comprova as agressões, e que as testemunhas arroladas pela ré tem interesse na causa, pois trabalham para a empresa ré e, portanto, tiveram que ser ouvidas somente como informantes, devendo a prova oral ser desconsiderada. Requer a reforma do julgado para condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 35.000,00 a título de indenização por danos morais. A ré apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção do julgado.
3. Dispõe o artigo 373 do CPC que o ônus da prova incumbe a autora. Com efeito, apesar dos indícios, não restou provada a ocorrência das agressões alegadas pela autora dentro da clínica ré. As provas existentes nos autos não se mostram fortes o suficiente para lastrear uma condenação de tal jaez, posto que não conseguiram demonstrar, com a certeza necessária para formação da convicção do julgador, a ocorrência de ato ilícito imputável à clínica ré.
4. Não restou comprovado o uso excessivo de força física na execução da execução da manobra de contenção física (pessoal) realizada pelos prepostos da ré. O laudo de exame de corpo de delito (Id. 14.718.289), a despeito de confirmar a existência de lesões corporais na pericianda (autora) causadas por meio contundente, não aponta quando tais lesões teriam sido produzidas, se antes ou durante a internação na clínica ré. Corrobora para fomentar as dúvidas, o próprio relato da autora, que afirmou ao perito, quando da realização do exame pericial, a existência de lesões anteriores ocorridas em data pretérita à internação na clínica ré, e que tais lesões estariam associadas à outra internação hospitalar recente. Neste sentido, foi citada a esquimose mandibular esquerda que teria sido ocasionada por trauma derivado de contusão na porta do banheiro. O laudo do IML também relata a existência de esquimoses descritas em conjunto com ferida punctória, no antebraço e fossa anticubital esquerdas e no antebraço direito, que são relativas a atendimento anterior ao evento, em hospital diverso, resultantes de procedimento de punção venosa realizado na autora. Consta também do laudo que a autora faz uso regular do medicamento anticoagulante Marevan, que pode potencializar o aparecimento de hematomas pelo corpo. Ademais, os prontuários médico-hospitalares da autora (Id. 14.718.282) também informam a existência de lesões pretéritas ao período de internação na clínica ré, existentes desde a admissão da paciente autora na clínica. Ressalto que o conteúdo de tais documentos, produzidos por profissionais da área médica, não foram impugnados pela autora.
5. Corrobora ainda tal entendimento que a fiscalização da Vigilância Sanitária do DF (Id. 14.718.786), em que pese ter sido efetivada em data posterior ao noticiado evento, não apontou a existência de evidências da ocorrência relatada pela autora. Anoto que, não obstante a autora tenha comprovado o registro de Boletim de Ocorrência Policial e denúncia junto ao Ministério Público do DF e Territórios, não foram coligidas aos autos informações acerca do andamento ou eventuais conclusões do inquérito policial, eventual procedimento preliminar de investigação a cargo do MP ou algo correlato.
6. Depreende-se que a realização da manobra de contenção mecânica (física), procedimento operacional padronizado de contenção, apesar de medida excepcional, faz parte da prescrição médica, mesmo tratando-se de paciente em situação de fragilidade e vulnerabilidade e; por sua própria natureza, demanda a aplicação de certa força física (controlada). Contudo, na presente ação, não restou provado o uso deliberado de força física exagerada e/ou agressão física à paciente. Observo ainda que a r. sentença monocrática, ora vergastada, não foi fundamentada somente na prova oral, mas no conjunto das provas constantes no acervo probatório que se coadunam com o relato das informantes do juízo, que apontam que não houve comprovação da aplicação de força física exagerada ou desnecessária que causasse ofensa a integridade física da autora, de modo à gerar o dever de indenização
7. Em que pese a responsabilidade da empresa ré ser objetiva, faz-se imprescindível para a configuração do dever de indenizar a demonstração da existência de nexo de causalidade apto a vincular o resultado lesivo efetivamente verificado ao comportamento (omissivo ou comissivo) daquele a quem se repute a condição de agente causador; o que a autora não conseguir demonstrar de forma satisfatória, atraindo a manutenção do julgado.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
9. Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais adicionais, se houver; e dos honorários advocatícios da parte adversa, que arbitro em 10%(dez por cento) do valor da causa, nos termos do disposto no art. 55 da lei 9.099/95. Fica, todavia, suspensa a exigibilidade de tais verbas, pelo prazo legal, considerando que a recorrente litiga sob o pálio dos benefícios da assistência judiciária gratuita, que lhe foi concedida na instância de origem.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.